Tribunal: TJPA
Processo: 0005590-85.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005590-85.2014.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PECULATO. REPARAÇÃO DO DANO. PECULATO CULPOSO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Acusação, irresignada, requer a condenação do apelado por peculato doloso, alegando que ele tinha completa ciência de que estava se locupletando de valores da Administração Pública;

2.

Valores recebidos em forma de diárias;

3.

O apelado devolveu os valores depositados indevidamente em sua conta bancária, sua conduta, embora tipificada, o foi na forma culposa, pois penas agiu e forma negligente, não procurando saber imediatamente que quantia era essa depositada em sua conta bancária;

4.

Reparado o dano com a devolução da importância percebida, cabe a extinção da punibilidade;

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Vara Única da Justiça Militar, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005590-85.2014.8.14.0301

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR

ADVOGADO: ARTHUR KALLIN OLIVEIRA, OAB/PA 19.600

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Conselho da Justiça Militar do Estado, que desclassificou a imputação formulada pelo Ministério Público Militar em desfavor do apelado, de peculato doloso, tipificado no art. 303, do Código Penal Militar, para peculato culposo e, como houve a reparação do dano, decretado a extinção da punibilidade, conforme disposto no § 4.º, do art. 303 (crime de peculato com reparação do dano), do CPM.

Consta na peça introdutória que nos autos do procedimento investigatório criminal conduzidos pela Promotoria de Justiça Militar, depoimentos narrados pelos bombeiros militares do 9.º Grupamento de Bombeiro Militar de Altamira onde se tomou conhecimento de que os militares estariam sendo perseguidos por oficiais da corporação.

Em depoimento, o SD BM Mégido, CB BM Wladiney Amaral, CB BM Nádio Batista e o SD Alexandre Rafael afirmam sofrer perseguição de seus superiores hierárquicos, que são a CP BM Michela de Paiva, 1.º Sargento BM Adelino Viana, 2.º TEN BM Gilmarcos, dentre as acusações afirmam que são tratados com desrespeito, que suas solicitações são negadas, mas não informam quais solicitações e que foram transferidos sem haver solicitação por parte deles, porém, tais ações de seus superiores se encontram dentro da legalidade.

Em depoimento, seus superiores afirmaram que tratam seus subordinados com respeito, que com relação às transferências de alguns militares foram tornadas sem efeito, conforme depoimento do SD Alexandre, CB BM Nádio Batista e do MJ BM Francisco da Silva Júnior. Tendo como base as informações colhidas, não há indícios de crime.

No decorrer do procedimento investigatório, constatou-se com base em peças de informações como a própria solicitação de orientação e respeito de devolução de diária feita pelo denunciado no dia 28/08/2014 para o Comandante Operacional do CBMPA e o documento transcrito pelo SD Mégido Souza Silva do 9.º GBM – Altamira à Promotoria, relatando que o senhor MJ Júnior recebeu diárias para realizar vistorias sendo que não compareceu para realizar tais atividades em 2014 nos dias 04 a 08 de fevereiro na cidade de Brasil Novo, Medicilândia e Uruará, 18 a 20 de fevereiro em Anapú e Pacajás, 21 de março em Vitória do Xingu e Belo Monte, 28 a 30 de maio em Senador José Porfírio e 05, 06 e 07 em Anapú e Pacajás.

O recorrido em momento algum apresentou comprovação da viagem e das despesas com ela incorridas, ainda mais quando motivadas por viagens realizadas no mesmo dia e para lugares diversos conforme denúncia formulada pelo SD BM Mégido Souza Silva.

O CB Rosinaldo, em depoimento, afirmou que o recorrido, MJ Júnior recebeu diárias para realizar vistorias aos municípios de Uruará e Medicilândia, porém, não compareceu ao local e apenas os soldados Eliziário e Helivânia realizaram o trabalho.

Devido aos fatos, o apelado foi denunciado como incurso na pena do artigo 303, do CPM.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (ID nº 7661544, Pág. 200-213), contra a qual a acusação recorreu (ID nº 7661546, Pág. 220-224) pugnando pelo recebimento do recurso para reformar a sentença de mérito e condenar o recorrido pelo crime de peculato doloso.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 7661548, Pág. 233-238, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
para que seja mantida a sentença de mérito em todos os seus termos (ID nº 7661549, Pág. 246-257).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém (PA), .... de ................. de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

Compulsando os autos, verifico que na data do fato o apelado solicitou férias antecipadas para fevereiro do ano de 2014, haja vista que naquele momento sua filha tinha nascido e sua esposa faleceu durante o parto.

Esses fatos ocorreram na época de serem feitas as vistorias, porém, o recorrido não pode efetuá-las.

Segundo os relatos das testemunhas ouvidas em juízo os Militares do Corpo de Bombeiros não tinham controle dos valores das diárias recebidas, em suas contas bancárias.

Segundo declaram as testemunhas os valores eram pagos conforme as notas de serviço eram enviadas para a pagadoria. Logo, não tinham controle das diárias percebidas, de modo que muitas vezes não sabiam a que viagem aqueles valores recebidos se referiam (depoimentos das testemunhas Gilmarcos da Silva, Edivar Elisiário dos Santos Filho, Wilson Barbosa da Silva Filho, Edlândio Bezerra Januário e do interrogatório do apelado Francisco da Silva Júnior.

Embora tenha inicialmente ficado inerte por não saber para qual viagem era o valor depositado em sua conta, tempos depois restituiu a quantia recebida indevidamente, fazendo transferência à Corporação, na data de 02/09/2014 da importância de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) conforme comprovante (ID n.º 7661560 – Pág.397).

Inicialmente a atitude do apelado foi de passividade, agiu de certa forma com negligência por não procurar se informar junto ao Órgão sobre o valor recebido na sua conta, mas o fato é que, logo, depois, restituiu a importância, amoldando-se mais ao tipo de peculato culposo do que doloso.

Como houve a reparação do dano, a conduta do recorrido amolda-se no § 4.º, do art. 303, do CPM,
in verbis:
“
No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.”

Restituído os valores, a legislação autoriza a extinção da punibilidade pela reparação do dano antes da prolação da sentença de mérito. Nucci ensina que
“é possível que o funcionário reconheça a sua responsabilidade pelo crime alheio e decida reparar o dano, restituído à Administração o que lhe foi retirado. Nesta hipótese, extingue-se a punibilidade, se tal reparação se der antes do trânsito em julgado de sentença condenatória.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 1301).

No mesmo sentido, a jurisprudência:

“
HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO NO PECULATO-CULPOSO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I - A reparação do dano é causa de extinção da punibilidade no peculato culposo (CPM, art. 303, §§ 3º e 4º). II - No caso em espécie, há prova inequívoca de que o paciente ressarciu o dano antes da sentença irrecorrível, o que torna evidente o constrangimento legal a que está sendo submetido. III - Ordem concedida.”

(STF - HC: 95625 RJ, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/02/2009, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC 06-03-2009 EMENT VOL-02351-04 PP-00721)

Constata-se que o apelado não agiu com dolo; não tinha plena consciência de que estavam sendo depositados valores em sua conta bancária, como pagamento de diárias de viagens que não realizou.

Logo, agiu de forma culposa, pois não teve a intenção de se locupletar de dinheiro oriundo dos cofres públicos.

Sua culpa reside na negligência em não verificar, imediatamente junto à Corporação, sobre a que título eram aqueles valores depositados na sua conta bancária.

Como destacado pelo juiz primevo em seu
decisum
:
“Não se pode presumir, no caso, que o acusado tenha agido com dolo, quando ficou demonstrado que o mesmo não tinha controle quanto aos valores de diárias que eram depositadas em sua conta bancária.

Desta forma, penso, ficou patente que o acusado agiu com falta de cuidado objetivo, sendo negligente ao não verificar sua conta bancária e adotar medidas para saber se estava sendo depositado valores de diárias por deslocamentos que não havia realizado, uma vez constatado o pagamento indevido, proceder, de imediato, a restituição.”

Com essa fundamentação, prolatou sentença absolutória reconhecendo a conduta como peculato culposo e extinguindo a punibilidade pela reparação do dano.
(ID nº 7661544, Pág. 200-213).

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023